Tribunal: TJSP
Processo: 2018476-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Ausência de pressuposto – Interposição de recurso de apelação pelo executado contra a r. sentença condenatória que possui efeito suspensivo – Inteligência do Art. 1.012, caput, do CPC - Cumprimento provisório de sentença iniciado de forma prematura – Julgamento de extinção do incidente – Recurso provido.".